Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700462-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DESPERTAI - COMUNIDADE TERAPEUTICA MEIO AMBIENTE DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLISMO IMPETRADO: PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por INSTITUTO DESPERTAI - COMUNIDADE TERAPÊUTICA MEIO AMBIENTE DEPENDENTES QUÍMICOS E ALCOOLISMO contra ato coator de PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO, SECRETÁRIO EXECUTIVO vinculado à SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL – SEJUS-DF, que determinou a instauração de tomadas de contas especial em razão de possível dano ao erário ocorrido no âmbito da execução do Termo de Colaboração no 08/2018, celebrado entre a OSC Instituto Despertai e a Secretaria de Estado de Justiça do Distrito Federal, em 15 de dezembro de 2018, com vigência de 60 (sessenta) meses, cujo objeto é a prestação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos de uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de residência, conforme detalhado no Plano de Trabalho. O impetrante alega que foi instaurado procedimento preliminar para apuração de indícios de irregularidades apontados pela Gestora da Parceria, nos Autos do Processo Administrativo no 00400-00684/2017, que trata da execução do Termo de Colaboração no 08/2018 firmado com a SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS-DF, cujo objeto é a parceria com Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS, em conjunto com o Fundo Antidrogas do Distrito Federal – FUNPAD. Informa que a Controladoria Setorial da Justiça e a Assessoria Jurídica – Legislativa determinaram a adoção do Termo Circunstanciado de Regularização - TCR, previsto na Instrução Normativa no 04, de 2 de dezembro de 2016, porém, afirma que as possíveis irregularidades são passíveis de saneamento e que foram todas justificadas quando questionadas. Não obstante, afirma que a administração, atuando em desconformidade com a lei e o devido processo legal, conforme prevê o Artigo 2o da lei no 9.784/99, não objetivou o interesse público, ao contrário agiu com desídia, pois deixaram de reconhecer os documentos da fiscalização, que afirmam que a Instituição impetrante está cumprindo o objeto do Termo de Colaboração, e proferiu decisão por meio de ofício, suspendendo o repasse de verbas que inviabiliza o exercício da atividade da impetrante. Destaca que o processo administrativo não respeitou os princípios do devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, e a aplicação da penalidade é ato discricionário que deve ser motivado pelas razões de fato e de direito, bem como consubstanciado em várias circunstâncias, tais como: natureza e gravidade da infração, causas atenuantes e agravantes, antecedentes e danos causados, de acordo com o expresso na Lei no 8.112/90 e Lei no 9.784/99. Sustenta que o ato ora impugnado, ofende direito líquido e certo da Impetrante receber o repasse de verbas da administração para cumprir com a finalidade social, e a suspensão das suas atividades, diante de um cenário pandêmico, acarretaria prejuízos irreparáveis para aqueles que dependem de tratamento terapêutico em face de substâncias entorpecentes. Por fim, requer a concessão liminar, prevista no Art. 7, § 1o, da Lei no. 12.016/2009, para suspender a eficácia do ato coator pela ilegalidade de seus fundamentos acima mencionados, para determinar a suspensão da exigibilidade da decisão que suspendeu o repasse das verbas, pois inviabilizará a finalidade social do trabalho realizado pela impetrante e no mérito a procedência do pedido, para que a decisão proferida seja anulada em razão de ilegalidade cometida pela autoridade coatora. Preparo regular (ID 243666057). É o relatório. DECIDO. Cumpre destacar que a ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse aspecto, a concessão de liminar na ação mandamental, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. De qualquer sorte, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Assim, a impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela impetrante para conceder, liminarmente, a providência pretendida, sendo imperioso o processamento da ação e o prestígio ao contraditório regular. A manifestação No 1703/2020 – AJL/SEJUS, de 17/12/2020, da Assessoria Jurídico-Legislativa da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, referente ao processo administrativo no 00400-00044239/2020-68 (ID 24324600 – fls. 74/80) concluiu que, considerando o lastro probatório carreado aos autos nos termos apontados pela área técnica, ante os pressupostos de constituição, de desenvolvimento válido e regular do processo, pela confirmação do dano causado ao erário, sugeriu a instauração da Tomada de Contas Especial (TCE), com o retorno dos autos à Assessoria Especial, para conhecimento e adoção das medidas pertinentes, visando o prosseguimento do feito, e o envio dos autos à Controladoria Setorial de Justiça - CONT. Em 06 de janeiro de 2021 a Coordenadora de Correição Administrativa informou que, em razão da objeção formulada por meio da Defesa Administrativa feita pelo impetrante ao Termo Circunstanciado de Regularização - TCR, como proposta de composição, os fatos noticiados serão apurados em processo apartado, sob o no SEI 00400-00000445/2021-47, em conformidade com o preconizado na Instrução Normativa no 04, de 13 de julho de 2012, da então Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, não havendo até a presente data determinação de devolução de valores ao erário como penalidade ou comprovação de decisão para suspender o repasse de verbas à impetrante. Em que pese a argumentação da impetrante, sem aprofundar o exame da relevância dos fundamentos apresentados na inicial, não se vislumbra na espécie que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, tendo em vista os efeitos da oportuna e posterior reversão do ato impugnado decorrentes de eventual concessão da segurança. No caso, verifica-se que o ato apontado como ilegal consiste em decisão emanada pela Coordenadora de Correição Administrativa para a apuração dos fatos noticiados em processo apartado, de modo que, nesse exame superficial, não se revela presente fundamento relevante a demandar a concessão liminar da ordem. Do mesmo modo, da análise superficial possível nessa etapa processual, depreende-se que o impetrante teve a assegurado o seu direito de defesa, porquanto apresentou resposta e recurso no processo administrativo no 00400-00044239/2020-68, de modo que, para fins de concessão liminar da ordem, não estão presentes os seus requisitos, revelando-se necessário o regular contraditório para fins de melhor elucidação da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda a autoridade coatora e o Ente Distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09 e do art. 227 do RITJDFT, prestem as informações. Esgotado o prazo legal acima, independentemente de manifestação, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021, 01:24:16. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator